Tribunal: TJBA
Processo: 8016127-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016127-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FINASA S/A.

Advogado(s)
:
FREDERICO ALVIM BITES CASTRO

AGRAVADO: ESQUINAO SHOPPING 10 LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ANDRE DA SILVA PRADO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE TITULARIDADE DO VEÍCULO. SUSPENSÃO DO FEITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de Esquinão Shopping 10 Ltda contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação. Alega omissão no acórdão que suspendeu ação de busca e apreensão, sustentando que terceiro não possui legitimidade para intervir no processo e que eventual pretensão deveria ser discutida em ação própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de omissão no acórdão embargado quanto à legitimidade de terceiro para intervir em ação de busca e apreensão e à possibilidade de suspensão do feito diante de controvérsia sobre a titularidade do veículo objeto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de vícios: O acórdão foi proferido com base na legislação pátria e na jurisprudência, não havendo omissão, contradição ou obscuridade. Todos os dispositivos pertinentes foram devidamente apreciados. Conforme consignado no voto condutor, diante da existência de controvérsia acerca da titularidade do veículo, mostra-se correta a decisão de suspensão da busca e apreensão até que se esclareça a questão, evitando eventual constrição de bem de terceiro. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão embargado mantido integralmente. Tese: A existência de controvérsia sobre a titularidade do bem objeto de busca e apreensão justifica a suspensão do feito até o esclarecimento da questão, evitando constrição indevida de patrimônio de terceiro não integrante da relação contratual originária.

LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA:
Código de Processo Civil, arts. 1.022 (embargos de declaração) e 489, §1º (requisitos da fundamentação). Decreto-Lei nº 911/1969 (busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente).

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
TJDFT, Acórdão n. 939704, AI nº 20150020310806, Relator: Desembargador Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, publicado no DJe em 12/05/2016, p. 220. STJ, EDcl no RMS nº 18205/SP, Relator: Ministro Felix Fischer, julgado em 08/05/2006, publicado no DJ em 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.